Tribunal: TCU
Processo: 005.399/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2062/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.399/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessadas: Regina Lúcia Moreira Viriato (CPF XXX.576.563-XX); Ribaisa de Fátima Cavalcante Sampaio (CPF XXX.163.258-XX); Santina Ferreira Silva Moreira (CPF XXX.959.901-XX); Sônia Maria Zanelato (CPF XXX.577.428-XX); Tereza Rodrigues Pereira (CPF XXX.980.801-XX); Vanja de Assunção (CPF XXX.442.721-XX); Vera Regina Pasquali Peixoto (CPF XXX.327.261-XX); Veronice Maria Moreira Soares (CPF XXX.658.841-XX); Vilma Nevile de Almeida Silva (CPF XXX.560.251-XX) e Wanda Ferreira Vasconcelos (CPF XXX.915.731-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.